Tribunal: TJPA
Processo: 0814383-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814383-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: DHOMINI SILVA GAMA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N°
0814383-17.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809952-78.2022.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. ROGÉRIO CORRÊA BORGES OAB/PA 13.795

PACIENTE: DHOMINI SILVA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 213 e 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESAO CORPORAL E ESTUPRO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N°
0814383-17.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809952-78.2022.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. ROGÉRIO CORRÊA BORGES OAB/PA 13.795

PACIENTE: DHOMINI SILVA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 213 e 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de DHOMINI SILVA GAMA, contra ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Santarém.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 do CP e 129 da Lei 11340/2006.

Aduz o impetrante que ocorreu produção antecipada de provas, com depoimento da vítima, uma vez que esta retornaria para a cidade de Manaus, onde sempre residiu com a sua família.

Relata que diante disso, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a qual foi negada pelo Juízo a quo.

Alega que no caso em tela não se impõe a manutenção da segregação, considerando que não há risco à vítima, fundamento este que amparou o decreto da medida segregacionista.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida constritiva, com a consequente substituição da custodia por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 17/10/2022, por meio do Ofício 056/2022 GJ (ID 11444243).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em síntese, sustenta o impetrante que não há requisitos para a manutenção da custódia em desfavor do paciente.

É inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva no art. 312 do CPP, ao contrário do que ocorre na sentença, em que se exige juízo de certeza, basta juízo de probabilidade e vige o princípio do in dubio pro sociatate.
Pois bem, diante da gravidade em concreto dos delitos aqui apurados, dos fortes indícios de autoria e materialidade do risco de vida e integridade física da vítima, das supostas práticas delitivas de ameaça, inclusive em relação a própria ofendida, que relatou em seu depoimento que o acusado lhe disse que “sabia” onde ela e seus parentes moravam, causando-lhe fundado temor que ficou claramente perceptível no momento da oitiva, é forçoso se admitir flagrante a manutenção do perigo à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que se subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que se dispõe o art. 312 do CPP.
(grifo nosso)

Noutra mão, entendo plenamente justificado o tempo de tramitação do feito, não tendo ficado desarrazoadamente em nenhum momento, ao passo que as outras circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas cautelares diversas da prisão não surtiram efeito almejado para proteção de ordem pública, e para devida instrução probatória.

Resta, dessa forma, cumprindo o disposto no art. 316, parágrafo único Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019 (Lei Anticrime), acerca da revisão periódica da prisão preventiva instituída pela lei 13. 964/2019 (Lei Anticrime). E nesse ponto ressalto que o feito NÃO ULTRAPASSARÁ 90 DIAS ATÉ O OFERICIMENTO DAS ALEGACOES FINAIS POR PARTE DO ACUSADO E DA DEFESA, sendo certo que não há que se falar ilegalidade da prisão, exclusivamente pelo decurso do prazo de 90, qual não é peremptório.

Ante todo exposto, entendo que ainda persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo e não vislumbro excesso injustificado de prazo para a conclusão de instrução processual, razão pelo qual mantenho a prisão preventiva de DHOMINI SILVA GAMA, com fulcro nos arts. 311, 312, 313, do CPP (...)”

Assim, restam presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 550.014/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/3/2020)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

(...)

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.963/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 27/5/2022, grifei)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022